Tribunal: TJMT
Processo: 1005583-21.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005583-21.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANDERLEY BORDONI GASQUES - CPF: 156.223.041-72 (APELANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), GERALDO GOMES JUNIOR - CPF: 534.960.351-53 (APELADO), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO - EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o cheque tenha sido depositado em conta corrente de terceiros, tal fato, por si só, não caracteriza o endosso em preto, pois, para que este ocorra deve se dar de forma expressa, no verso da cártula, a indicação do beneficiário que receberá o título de crédito, o que não ocorreu na hipótese.

2. Ao contrário, a cédula foi transferida sem indicar o novo beneficiário em seu verso, de maneira que tendo sido o cheque devolvido ao exequente/embargado/apelado, ante a sua devolução pelo “motivo 21”, é este parte legítima para figurar no polo ativo da ação de execução.

3. Operado o endosso em branco, mediante assinatura do sacador lançada no verso da cártula, devolve-se ao cheque a qualidade de “ao portador”, figurando quem o detenha como legítimo credor.

4. Assim, tendo o título circulado e não restando demonstrada a má-fé do portador, ora exequente/embargado/apelado, não há que se falar, por fim, em possibilidade de discussão da causa subjacente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Roberto WANDERLEY BORDONI GASQUES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Cáceres que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1005583-21.2018.8.11.0006, opostos em face de
GERALDO GOMES JUNIOR
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 154002695).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que o próprio embargado/apelado declara que recebeu o cheque por meio de cessão de crédito, uma vez que não há uma cadeia de endosso regular, e que apenas se utilizou da conta de seus pais para o depósito, de maneira que o endosso passou a ser em “preto”, não sendo o exequente/embargado/apelado parte legítima para figurar no polo ativo da demanda executiva.

Defende que, a questão referente à ilegitimidade, resolvida no despacho saneador, não está sujeita à preclusão, sendo possível a discussão da matéria em sede de preliminar de apelação.

Sustenta que, o cheque é inicialmente nominal a Wesley Fernando de Oliveira, o qual endossou o referido cheque, mesmo depositado não constou a conta corrente do depósito e agência, dados de obrigatório preenchimento em cheques para depósito, posto que assim, se verificará a cadeia de endosso.

Enfatiza que, certo é que o endosso foi em branco, e que o cheque foi depositado na conta bancária de "Geraldo Gomes e/ou Aparecida Lopes Gomes”, no entanto, mesmo sendo ciente quanto ao depósito realizado

em conta bancária que não é de titularidade do exequente/embargado/apelado, veio este em juízo, em completa má-fé e dolo, buscar o recebimento do título cujo endosso em preto já estava em favor do titular da conta bancária na qual havia ocorrido a devolução sob o motivo 21.

Menciona que, com a indicação de agência e conta corrente o endosso em branco passa a ser endosso em preto, pois se indicou quem era o novo beneficiário (titular da conta bancária), de modo que para fazer circular o cheque necessário que o endosse.

Argui que, endosso, como se sabe, é o negócio jurídico em virtude do qual o portador legítimo transfere a outra pessoa o título de crédito com todos os seus direitos e ações. Tem a natureza jurídica de uma declaração unilateral de vontade do portador do título e deve, obrigatoriamente, ser feito no verso ou dorso do cheque, daí o seu nome “endosso”, sendo que a ausência de endosso faz com que o cheque perca sua característica cambiariforme.

Diz que, a transferência do cheque, tal como se dera, ao exequente/embargado/apelado caracteriza simples “cessão de crédito”, viabilizando a oposição pelo executado/embargante/apelante (emitente do título) das exceções relativas ao negócio firmado com o Sr. Wesley Fernando de Oliveira, em face do exequente/embargado/apelado, nos termos do art. 294 do CC.

Destaca que, a obrigação representada pelo cheque não se reveste de autonomia e abstração, tendo em vista que o exequente/embargado/apelado tinha pleno conhecimento acerca do descumprimento contratual entre o executado/embargante/apelante e Wesley (credor originário).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedido iniciais, extinguindo-se a ação de execução (ID 154002696).

O exequente/embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 154002699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o endosso em branco tem como característica o fato de o endossatário (beneficiário) não ser identificado, bastando que o endossante assine no verso do título, não indicando para quem ele será destinado, transformando a cártula em um título ao portador. Ou seja, o endosso em branco fará com que o título seja transferido para diversas outras pessoas somente pela sua tradição e, aquele que estiver com o título em mãos, é o beneficiário final.

No caso, conforme consta dos autos, o título foi emitido pelo ora embargante/apelante Wanderley Bordoni Gasques
nominalmente
ao Sr. Wesley Fernando de Oliveira (credor originário) (ID 154001175 - Pág. 1 – fls. 34).

Este último procedeu ao endosso em branco da cártula (ID 154001175 - Pág. 2 – fls. 35), ao que tudo indica, para o ora exequente/embargado/apelado, que, por sua vez, depositou o cheque em questão na conta bancária de Geraldo Gomes e/ou Aparecida Lopes Gomes, conforme se extrai do extrato bancário de ID 154001188 - Pág. 2 (fls. 87).

Ocorre que, em que pese o cheque tenha sido depositado em conta corrente de terceiros, tal fato, por si só, não caracteriza o endosso em preto, conforme quer fazer parecer crer o ora executado/embargante/apelante, pois, para que o endosso em preto ocorra a indicação do beneficiário que receberá o título de crédito deve se dar de forma expressa, no verso da cártula, o que não ocorreu na hipótese.

Digo, o fato de o cheque ter sido depositado na conta bancária dos genitores do ora exequente/embargado/apelado, não significa dizer que este transformou o endosso em branco em endosso em preto, mormente porque este último não restou consignado expressamente na cártula.

Ao contrário, a cédula foi transferida sem indicar o novo beneficiário em seu verso, de maneira que tendo sido o cheque devolvido ao exequente/embargado/apelado, ante a sua devolução pelo “motivo 21”, é este parte legítima para figurar no polo ativo da ação de execução.

Operado o endosso em branco, mediante assinatura do sacador lançada no verso da cártula, devolve-se ao cheque a qualidade de “ao portador”, figurando quem o detenha como legítimo credor.

Assim, não havendo que se falar em ocorrência de endosso em preto, por corolário não há que se falar em cessão civil do crédito estampado na cédula pelos titulares da conta bancária na qual foi ela depositada (Geraldo Gomes e/ou Aparecida Lopes Gomes) ao exequente/embargado/apelado.

Superada essa questão, tendo o título circulado e não restando demonstrada a má-fé do portador, ora exequente/embargado/apelado, não há que se falar, por fim, em possibilidade de discussão da causa subjacente.

Ora, embora, em regra, o cheque seja dotado de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se de sua “causa debendi” e sujeitando quem o emitiu a cumprir, em favor do portador da cártula, se credor de boa-fé, a obrigação nele discriminada, tal autonomia e abstração não são absolutas, de maneira que, em alguns casos, é possível a discussão acerca da origem da dívida, desde que o emitente demonstre que o portador do título tinha plena ciência do imbróglio que envolvia o negócio jurídico que deu ensejo à emissão do título.

No caso, o executado/embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, isto é, não comprovou, indene de dúvidas, que o exequente/embargado/apelado tinha ciência do descumprimento contratual pelo credor nominal da cártula.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O emitente deve responder pelo título que emitiu e não adimpliu, uma vez que não se cabe discutir a causa debendi que envolve os cheques, tendo em vista a autonomia cambial, que reveste tal título de crédito
.
Pelos princípios da autonomia das obrigações cambiais e da abstração, o título emitido deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir a sua função cambial, ou seja, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem
.
(TJMT - N.U 0007331-66.2008.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Assim, se o cheque circulou mediante endosso, por meio de assinaturas que não foram contestadas, reputa-se devida a execução lastreada em título certo, líquido e exigível, promovida pelo endossatário de boa fé, com o que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023